Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-68.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012358-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (AGRAVADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DIALE
TICIDADE AFASTADA
–
– MA
J
ORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – VALOR
JUSTO E ADEQUADO
– OBSERVÂNCIA AO § 2º E INCISOS I, II, III e IV DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação de rescisão com prorrogação
contratual
deve ser considerada parte do ajuste entre as partes porque reflete um acordo legítimo sobre o prolongamento da prestação de serviços, o que altera o termo final do contrato. Assim, para efeitos de contagem do lapso prescricional para a cobrança de honorários advocatícios, o contrato só será considerado encerrado ao fim do prazo de prorrogação.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Marcelo Augusto Borges
/
Marcelo Borges & Advogados Associados
, em face de sentença proferida nos autos da Ação
Arbitramento De Honorários Advocatícios
, ajuizada em desfavor
do
Banco do Brasil S.A
, em que o juízo
a quo
julgou p
rocedente
os pedidos iniciais,
para condenar o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

O apelante, nas razões recursais,
pugna pel
a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §2º, incisos I, II, III, e IV do CPC.

Em c
ontrarrazões
o
requerid
o

Banco do Brasil S.A
aduz preliminarmente a ocorrência de prescrição, bem como, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
requer que seja improvido o recurso. (Id.
205064842
)
.

Por meio de decisão monocrática, r
econhe
ci
a prescrição nos termos do artigo 25, inciso V, da lei 8.906/1994, julgando
extinto o feito
,
com resolução
de mérito.
(Id. 205470697)
.

Embargos
de declaração interpostos por
Marcelo Augusto Borges rejeitados (Id. 206663650).

Agravo interno interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados em Id. 220707674.

Exercendo o juízo de retratação, revoguei a decisão que lançada em Id. 205470697,
que reconheceu a prescrição,
n
os autos do
Recurso de Apelação nº. 1012358-68.2023.8.11.0041
,
para determinar o seu regular processamento.

Após, foi interposto
agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, todavia, não foi conhecido (Id. 230453165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelado, Banco do Brasil S.A., argui preliminarmente a ocorrência de prescrição, alegando que a revogação do mandato ocorreu em 08/03/2013, com o recebimento da notificação em 22/03/2013, e que a ação foi
ajuizada somente em 10/04/2018
, bem como, a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Pois bem.
Constata-se dos autos, que em
20/10/2003
(I
d.
205064811
), as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, na qual consta expressamente
em regra geral 1.1
, que a remuneração do contratado, ora autor, será por repasse de honorários de sucumbência
.

Vejamos:

“
1
REGRA
S DE REMUNERAÇÃO

O contratado será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas neste contrato.

[...]

1.5. Na ocorrência de situação que inviabilize a prestação do serviço contratado, inclusive rescisão de contrato, a remuneração do contratado será
devido
quando da implementação da condição que a torne exigível, obedecidas as disposições deste contrato, em especial o critério de proporcionalidade.
”

Ocorre que, o Banco do Brasil,
ora
contratante, rescindiu unilateralmente o contrato, por meio da Notificação Extrajudicial (I
d.
nº
205064814
), sem qualquer justificativa
.

Então
, o autor
, ora apelante,
interpôs a ação de notificação judicial (nº 1009201-63.2018.8.11.0041)
em 10/04/2018
, visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários conforme
prevê o §
5°, inciso II do art. 206 do CC, a qual foi
recebida
em
27/04/2018, efetivada
a notificação
do banco-requerido
em 19/06/2018
, sendo arquivad
a
definitivamente
em 25/09/2018
.

Posteriormente, o
autor interpôs a presente ação
de arbitramento
(04/04/2023)
,
sendo proferida sentença em desfavor a
o
banco-requerido

ao
pagamento de honorários advocatícios

fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido d
e
consectários legais
,
referente ao trabalho desenvolvido
pelo autor
nos
autos
n. 00001197319948110004 – Código Apolo: 3781 – Comarca da Cáceres/MT –

de 12/11/2007 até 22/04/2013,
que tinha como objeto a
dívida executada na quantia de R$ 49.970,63
.

No caso,

conforme
asseverado em decisão de retratação Id.
220707674
,
o prazo prescricional correspon
dente ao art. 25, inciso V, da L
ei
n.
8.906/1994, começa a contagem a partir do momento em que a parte toma conhe
cimento da revogação do mandato, senão vejamos,
in
verbis
:

“
Art. 25
.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato.”

Ocorre que,
embora o recorrente tenha tomado conhecimento da revogação do mandato em data de 22/03/2013, observa-se da notificação extrajudicial de rescisão contratual, mais especificamente em sua cláusula
3
, a seguinte prorrogação contratual,
verbis
:

“3. V.Sa. Deverá permanecer na condução dos processos pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da rescisão ora noticiada,
ou
antes
de tal prazo
, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.”

Com efeito, a
notificação extrajudicial de rescisão contratual de prestação de serviços advocatícios (revogação de mandato),
que contém uma cláusula de prorrogação de contrato por mais 30 dias contados da data do recebimento da notificação
,
deve ser
considerada como parte do ajuste entre as partes, o que significa que o contrato de prestação de serviços advocatícios só se encerrará efetivamente ao fin
al desse período de prorrogação, qual seja, 22/04/2013.

Isso porque,
em essência, ela reflete um acordo expresso e bilateral entre
cliente e o advogado
quanto à forma e ao mom
ento do término do contrato, em observância ao princípio da autonomia da vontade das partes
e do princípio da força obrigatória do contrato (“
pacta sunt servanda
”).

Ou seja, o contrato de prestação de serviços advocatícios, durante o período de prorrogação, ainda se encontra
va
em vigor, o que implica que a relação jurídica entre advogado e cliente não se encerrou
na data da notificação
.

Ademais
, não há comprovação do efetivo ingresso de um novo patrono nos autos, o que justificaria a desconsideração da prorrogação contratual, sendo esse o ônus probatório que recai sobre o banco-requerido.
Ora, s
e o cliente ale
ga que a prorrogação contratual, por

ela
estipulada na notificação extrajudicial, não deve ser considerada, cabe a ele demonstrar a nomeação e o ingresso do novo advogado nos autos durante o período prorrogado.

Dessa forma,
no caso,
o lapso prescricional para ajuizamento da ação de arbitramento de honorários deve ser contado a
partir da data de término do contrato, que inclui o prazo adicional de 30 dias estabelecido na cláusula de prorrogação.

Na hipótese,
considerando o encerramento do contrato após a prorrogação de 30 dias, temos que a data de término efetiva da relação contratual foi em
22/04/2013
. A partir dessa data, inicia-se a contagem do prazo prescricional de
5
anos, conforme o artigo 25 do Estatuto da OAB, que regula o prazo para a cobra
nça de honorários advocatícios.

Contudo, foi
ajuizada a ação de
notificação judicial
(protesto interruptivo de prazo prescricio
nal)
do banco-requerido
em
10/04/2018
, antes de completar o período de 5 anos desde o encerramento do contrato, o que significa que, até essa data, tin
ham decorrido aproximadamente 4 anos e 11 meses
do prazo prescricional. Portanto, faltava menos de um mês para o término do
prazo de prescrição de 5 anos.

A
referida
notificação judicial interrompeu o prazo prescricional que estava em curso. Com essa interrupção, de acordo com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional é reiniciado, o que significa que, a partir da data da interrupção (10/04/2018), começou a
correr um novo prazo de
5
anos.

Com isso, o novo prazo d
e prescrição se encerraria em 10/04/2023
. Como a
presente ação de
arbitrame
nto de honorários advocatícios foi ajuizada em
0
4/04/2023
, dentro d
esse prazo, ela é considerada tempestiva.

Portanto, o autor
, ora apelante
ajuizou a ação dentro do prazo legal, respeitando o período prescricional, uma vez que o prazo foi interrompido pela notificação judicial e o novo prazo de
5
anos foi observado corretamente.

A corroborar tal entendimento, veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC/15 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não configurada a prescrição, uma vez que o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (
AgInt
no
AREsp
n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26/08/2019) e se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.

O artigo 1.013, §4°, do CPC/15, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, consoante os critérios previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/
15.
”
(N.U 1009596-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023) (destaquei)

Além disso, não há que se falar em falta de
dialeticidade
, pois
denota-se
das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece
ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA
PELA CONCESSIONÁRIO
NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da
dialeticidade
recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.

(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
(d
estaquei
)

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"

(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Desta forma,
rejeito
as
preliminar
es
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §2º, incisos I, II, III, e IV do CPC.

Sobre a questão
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
“ad
exitum
”,
conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906 /94. Veja:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da
OAB.
”

Ainda,
dispõe o
artigo 14 do Código de Ética da Advocacia:

“
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
”

Nesse contexto,
o STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do
trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).

Na hipótese, o
bserva-se
que n
o
tempo
em que laborou no processo
, c
onforme juntado em Id.

205064818, o autor apena
s protocolou substabelecimento procuratório
, e posteriormente petição requerendo informações do atual logradouro do requerido.

Sendo assim
, tenho que a fixação
feita pelo magistrado
a quo
, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado em primeiro grau e, portanto, adequado para remunerar o trabalho do advogado, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colho o seguinte aresto:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDAD E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo
causídico
, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

Na relação contratual, incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código
Civil.
-

(N.U 1000157-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DA
AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão. (TJ-MT 10085875820188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ademais, tratando-se a hipótese em análise de arbitramento judicial de honorários advocatícios, ante a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e não de fixação de honorários sucumbenciais, não se aplica a tese firmada no recurso paradigma (Tema 1.076 do STJ).

Desse modo, deve ser mantida verba honorária no patamar fixado pelo juízo
a quo.

Mantenho em 10% sobre o valor da condenação
as custas
e despesas processuais fixadas em sentença
,
a serem pagas pela parte ré
(art. 85,
§ 2°, do CP
C
)

Isto posto
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024